Tribunal: CARF
Processo: 18088.000779/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000779/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.088 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CIENTE MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/11/2010
EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DE
TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL
A decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, apenas formalizou uma
situação que já ocorrera de fato, tendo efeitos meramente declaratórios.
Tendo em vista que a contribuinte passou a sujeitar-se às normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral, foi realizado o lançamento para a constituição
do crédito tributário relativo às contribuições sociais de terceiros, previstas na
Legislação Previdenciária.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
INFORMAÇÃO DOS FATOS GERADORES. SUBSISTÊNCIA.
Em decorrência da não comprovação de entrega de GFIP com todos os fatos
geradores, cujo fundamento legal é o artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência,
aprovado pelo Decreto 3.048199, é cabível a aplicação da multa.
EXIGÊNCIA
DA
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991. REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008
(CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009). PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF n° 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000779/2010-96
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.088 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000779/2010-96

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 14-33.836 (fls. 134/140):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/11/2010
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
SIMPLES. EXCLUSÃO OU MANUTENÇÃO NO SISTEMA. PROCESSO
DISTINTO.
Incabível qualquer discussão em autos de constituição de crédito a respeito de suprimir
ou manter a empresa no regime Simplificado, por ter sido formalizado processo distinto,
igualmente com direito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
MULTA MAIS BENÉFICA. ANÁLISE COMPARATIVA PARA RECÁLCULO DA
MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa em
decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no parágrafo 5o do
artigo 32 da Lei 8.212/91 e de multa moratória cominada no artigo 35 da mesma Lei (na
redação dada pela Lei 9.876/99), para fins de determinação da penalidade mais
benéfica, o somatório das mesmas deve ser comparado à multa de ofício prevista na
legislação superveniente (artigo 44, I da Lei 9.430/96, em virtude da nova redação
conferida pela MP 449/2008 ao artigo 35 da Lei 8.212/91).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.286.537-2 (fls.
02/07), consolidado em 10/11/2010, no valor de R$ 10.633,44 referente à Multa em razão do
contribuinte ter apresentado GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.088 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000779/2010-96

Serviço e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, durante período de 01/2006 a 12/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 67/75):
1. A Multa Aplicada decorreu do auto enquadramento do contribuinte
como optante do SIMPLES no período fiscalizado;
2. O contribuinte perdeu a condição de optante do SIMPLES através
dos Atos Declaratório do Executivo n°s 40 e 41 emanados da
autoridade competente da Delegacia jurisdicionante;
3. A fiscalização comparou as multas aplicáveis a fim de aplicar a
forma mais favorável ao contribuinte, o que resultou na aplicação
da multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 284, inciso II do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99;
4. O contribuinte foi excluído do SIMPLES por fazer parte de um
“Grupo Econômico, nos termos do art. 30, IX da Lei n. 8.212/91,
cumulado com o art. 121, I do CTN”;
5. Em razão da exclusão do contribuinte do SIMPLES, foi instaurado
o Processo Administrativo no 18088.000658/2010-44 onde estão
reunidos todos os documentos e provas que motivaram a exclusão
e comprovam a existência do citado “Grupo Econômico de Fato”.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 22/11/2010
(fl. 02) e, em 22/12/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 82/85, instruída
com os documentos nas fls. 86 a 130, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
Em sua Impugnação o contribuinte:
1. Afirma que constam da GFIP todos os segurados que lhe prestaram
serviços e sua respectiva remuneração;
2. Argumenta que as contribuições que não constam da GFIP decorrem do
fato da empresa ter optado pelo SIMPLES;
3. Sustenta que o caso em tela não pode ser julgado enquanto não for julgado
o Processo no 18088.000658/2010-44, que discute se a exclusão do
SIMPLES foi correta ou não.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 14-33.836, em 24/05/2011 a 6a Turma julgou no sentido considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido. Para sua
decisão a DRJ tomou como base o Acórdão do Processo no 18088.000658/2010-44, que manteve
o lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RPO, via Correio, em
15/06/2011 (fl. 142) e, inconformado com a decisão prolatada, em 06/07/2011, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fl. 143, instruído com os documentos nas fls. 144
a 154, onde, em síntese, requerer o apensamento do presente processo ao Processo no
18088.000658/2010-44 em razão da decisão a ser prolatada depender do que ficar decidido no
citado processo.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.088 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000779/2010-96

Ao final, pleiteia pelo acolhimento do Recurso e o cancelamento do débito fiscal
reclamado, em razão do exposto na impugnação apresentada.
O processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF que, em 11/07/2012 a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento,
através da Resolução no 243-000.082 (fls. 168/170), resolveu por unanimidade converter o
julgamento em diligencia a fim de aguardar o trânsito em julgado do Processo no
18088.000658/2010-44.
Tendo em vista a juntada da decisão definitiva do Processo no
18088.000658/2010-44 (fls. 187/188), exarada em 16/07/2019, o processo retornou ao CARF
para julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, por não ter a empresa informado em GFIP todos os fatos geradores das contribuições
sociais devidas, nos termos do art. 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91, combinado com o artigo
284, inciso II do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048199, devido
seu auto enquadramento da empresa no Simples.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte não traz qualquer argumento novo,
apenas pleiteia pelo acolhimento do Recurso e o cancelamento do débito fiscal reclamado, à vista
do exposto nas manifestações e impugnações apresentadas.
Conforme se verifica das razões de defesa apresentadas inicialmente, a
contribuinte afirma que constam da GFIP todos os segurados que lhe prestaram serviços e sua
respectiva remuneração, porém, as contribuições que não constam da GFIP decorrem do fato da
empresa ter optado pelo SIMPLES. Assevera ainda que a verificação de erro na elaboração da
GFIP somente poderá ser considerada após o Julgamento do Processo n° 18.088.000658/2010-
44, relativo à sua exclusão do SIMPLES.
Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que em 11 de julho de 2012, através da
Resolução no 2403-000.080, o julgamento foi convertido em diligência para que se aguardasse o
trânsito em julgado do Processo Administrativo no 18088.000658/2010-44.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.088 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000779/2010-96

Após retorno de diligência foi juntada a decisão definitiva de intempestividade do
Recurso Voluntário, mantendo-se, por conseguinte, a exclusão da empresa no Simples (fls.
190/191).
Com efeito, de acordo com o Relatório de Lançamento, a empresa foi excluída do
Simples Federal (Lei 9.317 de 05 de dezembro de 1996) e do Simples Nacional (Lei
Complementar 123), através dos Atos Declaratórios Executivos nos 40/2010 e 41/2010 de 26 de
outubro de 2010, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2006.
Destarte, a decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, através dos Atos
Declaratórios Executivos nos 40/2010 e 41/2010, apenas formalizou uma situação que já ocorrera
de fato, tendo, dessa forma, efeitos meramente declaratórios.
Assim, tendo em vista que a contribuinte passou a sujeitar-se às normas de
tributação aplicáveis às empresas em geral, foi realizado o lançamento para a constituição do
crédito tributário relativo à obrigação acessória, por não ter a empresa informado em GFIP todos
os fatos geradores das contribuições sociais devidas.
Nesses termos, ressalte-se o que dispõe o Código Tributário Nacional acerca das
obrigações tributárias:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (Grifamos).
Não assiste razão ao Recorrente quando assevera acerca de incoerências no
lançamento, em face da multa aplicada, conforme bem esclareceu a decisão de piso:
[...] omitiu efetivamente os fatos geradores das contribuições sociais. Isso porque as
empresas vinculadas ao SIMPLES não contribuem para a Seguridade Social (nem para
as entidades 'terceiras') pela remuneração dos seus servidores, mas por um percentual de
seu faturamento, arrecadado à parte em DARF próprio. Entretanto, para efeito da
contribuição dos segurados, as informações dos fatos geradores e da base-de-cálculo são
mantidas, permanecendo informadas, válidas e íntegras na correspondente GFIP mensal.
E importante esclarecer que o AIOA em foco (Fundamento Legal 68) é lavrado quando
a empresa elabora GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em
relação às bases de cálculo (omissão de fatos geradores propriamente dito) seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras (art. 284, inc.
II, do RPS, na redação do Decreto n° 4.729/03).
E exatamente aí que se enquadra a infração apontada. Ao declarar o código do
SIMPLES, como se optante fosse, deixou de informar os valores das contribuições
devidas, incorrendo em infração, cabendo a aplicação da multa correspondente, em
consonância com a fundamentação abaixo:
Não se trata, portanto, de um mero erro no preenchimento cm campo não vinculado ao
fato gerador, pelo contrário, ao informar-se no sistema a sua condição de optante pelo
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.088 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000779/2010-96

Simples (código 2 no campo específico), a empresa suprime, para efeito de cálculo das
contribuições devidas por ela, empresa, os fatos geradores pertinentes. Tampouco de se
concluir que a omissão seria de responsabilidade do 'sistema informatizado' que teria
deixado de apurar a contribuição devida. As informações que a empresa prestou são das
contribuições dos segurados, não da empresa, que tem as mesmas bases-de-cálculo
dessas - a remuneração - mas ao informar-se optante do SIMPLES deliberadamente
excluiu-se daquelas bases imponíveis.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.
No que tange à aplicação da multa, por força do art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada deve levar em consideração as disposições
previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN
RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no 1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula
CARF n° 119).

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital